Tribunal: TJMT
Processo: 1000476-43.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1000476-43.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM [1014442-62.2019.8.11.0015] - COMARCA DE [SINOP]
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SINOP
AGRAVADO: TERRAPLENAGEM CENTRO OESTE LTDA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP contra decisão proferida em pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, que na ação de Mandado de Segurança no 1014442-62.2019.8.11.0015, deferiu o pedido liminar e determinou a suspensão da eficácia do termo de cancelamento do Contrato Administrativo 072/2019, realizado na data de 08/11/2019 e publicado no Diário Oficial do Estado em 11/11/2019.
Afirma, em síntese, que a empresa Agravada foi notificada várias vezes para cumprir o contrato (sem êxito), que está cumprindo a liminar, mas que emitiu ordem de paralisação da obra por força de existência de processo administrativo instaurado pelo Agravante.
Argumenta acerca da violação à legislação processual e julgamento extra petita, violação à legislação constitucional administrativa, mormente quanto ao controle judicial dos atos administrativos, mérito administrativo.
Menciona os elementos do ato administrativo, tais como: sujeito, forma, motivo, objeto e finalidade.
Aduz ser legal a ordem de paralisação da obra, ante a instauração de processo licitatório, iminente perigo de dano ao erário e interesse público.
Desta forma, requer pedido de efeito suspensivo.
É o sucinto relatório.
Para a concessão do efeito suspensivo recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou ainda deferir antecipação de tutela recursal, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
No caso em tela, constata-se, ao menos neste momento processual de cognição horizontal, a existência da probabilidade do provimento do recurso, pois diante nos documentos acostados e narrativa exposta na exordial recursal, a empresa Agravada não foi surpreendida repentinamente pela rescisão contratual.
Ao contrário, o Munício ora Agravante expediu 5 notificações à empresa agravada, sendo que destas, verifica-se que a empresa tomou ciência de pelo menos três (NOTIFICAÇÃO No 001/2019/TC 72/2019 – Id. 30095996; NOTIFICAÇÃO No 003/2019/TC 72/2019 – Id. 30095999 e NOTIFICAÇÃO 004/072/2019/SOSU/2019 – Id. 30110951)
E, das notificações acima mencionadas e plenamente pela empresa Agravada esta apenas justificou apenas uma, conforme se infere no Id. 30110956.
Assim, devida é aplicação das sanções legais, pois a municipalidade cumpriu com seu ônus legal inicial, qual seja, a prévia notificação.
Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO. MUDANÇA DA GESTÃO E CONTRATAÇÃO DE NOVA EMPRESA. RESCISÃO DO VÍNCULO ANTERIOR. NÃO COMPROVAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. PAGAMENTO PELO PERÍODO CONTRATADO. SENTENÇA MANTIDA. - A extinção do contrato pela vontade de uma das partes deve ser precedida de notificação, ônus do qual não se desincumbiu o apelante. - Realizada a contratação por dispensa de licitação, o particular de boa-fé não pode ser responsabilizado por eventuais falhas da Administração, que, com a mudança da gestão municipal, contrata outra empresa para executar os mesmos serviços especializados prestados pela anterior. - Se o contrato é válido e o serviço foi disponibilizado, é devido o pagamento pelo período contratado. Não desconstituído o contrato, torna-se legítima a cobrança de notas fiscais na execução embargada. - Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0720.12.005732-1/003, Relator(a): Des.(a) Elias Camilo , 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/08/2017, publicação da súmula em 13/09/2017)
Insta salientar que a notificação não isenta a Administração Pública em instaurar procedimento administrativo, o que abordado em momento processual próprio e adequado.
Assim, ante a presença dos pressupostos processuais essencial à concessão da tutela de urgência, mormente, o fumus boni iuris, o deferimento do pedido de efeito suspensivo é medida que se impõe
Diante do acima exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal.
Oficie-se o Juízo a quo para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias.
Após, ao Agravado para apresentar contraminuta, também no prazo de 15 (quinze) dias.
Em seguida, dê-se vista dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 1019, III, do CPC c/c art. 12, da Lei no 12.016/09.
Após, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora